Tribunal: TJDFT
Processo: 0761518-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Cumprimento de medidas cautelares. Revitimização atribuída a terceiros. Falta de contemporaneidade.
1 - A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige prova concreta do periculum libertatis, demonstrando risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.
2 – Se o paciente tem cumprido as medidas cautelares impostas e a revitimização da vítima decorre de condutas de terceiros, familiares, não se justifica a prisão preventiva.
3 – Não há o requisito da contemporaneidade, necessário à prisão preventiva, se os fatos imputados ao recorrido ocorreram há mais de um ano, sem a ocorrência de novos episódios delitivos.
4 – Suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, não se decreta prisão preventiva.
5 – Recurso não provido.